Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-87.2018.8.26.0083
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Títulos de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto - Alegação de omissão quanto a provas - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas – Esclarecimentos acrescentados – Intuito, no mais, de revisão – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Títulos de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto - Alegação de omissão quanto a provas - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas – Esclarecimentos acrescentados – Intuito, no mais, de revisão – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos acolhidos para esclarecimentos, sem efeito modificativo do julgado.